Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704416-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: JOSE NELSON DA SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INVIABILIDADE. 1. Alegada preclusão não verificada; o executado foi intimado para apresentar impugnação à penhora, tendo apresentado sua manifestação, alegando impenhorabilidade do valor e apresentando imagens do extrato bancário de sua conta para demonstrar a natureza das contas nas quais incidiram a penhora. Além disto, mesmo que não tivesse sido apresentada dentro do prazo a impugnação, matéria não preclusa, tendo em vista que, nos termos do art. 917, § 1o do CPC, a parte poderá impugnar incorreção da penhora por simples petição nos autos. A constrição de verba impenhorável, nas hipóteses previstas no art. 833 do CPC/2015, configuram incorreção da penhora, o que permite o manejo da insurgência por simples petição. 2. Na hipótese, demonstrado nos autos que a conta poupança na qual efetivado o bloqueio de verbas por meio do sistema SISBAJUD é destinada ao recebimento dos proventos mensais de aposentadoria pagos pelo INSS e o complemento de aposentaria pagas por CERES. 3. Nos termos do art. 833, IV e X do CPC, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor, dada a natureza alimentar, são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. 4. Inviável a flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário para admitir a penhora de percentual como pretende a agravante. Isso porque os valores dos proventos de aposentadorias recebidos pelo executado não são elevados (INSS R$ 1.729,25 e complemento de R$ 814,09), o devedor conta 67 anos - ID 62518034, aposentado por invalidez desde 1/2/1994, de modo que penhora sobre qualquer percentual significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família. 5. Quanto a penhora do Nubank (quantia de R$ 600,00), suficientemente demonstrado ter incidido sobre valores de propriedade de terceiro estranho ao processo, razão por que, conforme definido na decisão agravada, não deve subsistir. A imagem da tela do aplicativo da Caixa Econômica demonstra o pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal em favor de terceiro, crédito revertido em boleto de pagamento do banco Nubank e compensado na conta do executado (8/8/2020), mesma conta em que incidiu o bloqueio judicial indicado no extrato do SISBAJUD, efetivado em 2/9/2020 do valor de R$ 981,15. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 833, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da relativização da impenhorabilidade, mesmo para pagamento de dívida não alimentar; c) artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando que a referida norma concede prazo exíguo para a arguição e comprovação de impenhorabilidade, o que foi inobservado pelo órgão julgador. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 8o e 833, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 26290914): (...) Contudo, no caso dos autos, não é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário para admitir penhora de percentual (como pretende a agravante). Isso porque os valores dos proventos de aposentadorias recebidos pelo executado não são elevados (INSS R$ 1.729,25 e complemento de R$ 814,09); o devedor conta 67 anos (ID 62518034), aposentado por invalidez desde 1/2/1994 (ID 71957199). Por isto, manutenção de penhora sobre qualquer percentual significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já entendeu que “É vedada a penhora de valores decorrentes de remuneração ou proventos do executado quando a constrição acarretar a inviabilidade da subsistência do devedor” (AgInt no REsp 1938768/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1803445/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021. Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 26290914): (...) Consta dos autos que houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada em 1/9/2020; e o extrato do SISBAJUD indica o bloqueio do R$ 981,15 em conta NUPAGAMENTOS S.A e R$ 3.766,58 em conta da Caixa Econômica Federal e R$ 1.215,83 – ID71802538. Na sequência, o Juízo a quo proferiu decisão (ID 71802536) no seguinte teor: Fica a parte devedora intimada para, através de seu patrono constituído, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 dias, na forma do art. 525, § 11o, c/c art. 854 do CPC. Referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/09/2020 (ID71994703), publicada no primeiro dia útil subsequente (11/9/2020), contagem do prazo que se iniciou em 14/9/2020. No mesmo dia da disponibilização da decisão, o executado apresentou impugnação (ID71957199), alegando impenhorabilidade do valor e apresentando imagens do extrato bancário de sua conta para demonstrar a natureza das contas nas quais incidiram a penhora. Como se vê, insubsistente a alegação da agravante de ocorrência de preclusão para impugnar a penhora. No ponto, importa destacar que o fato de o agravado ter juntado o extrato completo de sua conta em data posterior a da apresentação da impugnação (15/12/2020) não torna a impugnação intempestiva. Além disto, mesmo que não tivesse sido apresentada dentro do prazo a impugnação, esta poderia ser analisada pelo Juízo. Isso porque, nos termos do art. 917, § 1o do CPC, a parte poderá impugnar a incorreção da penhora por simples petição nos autos. A constrição de verba impenhorável, nas hipóteses previstas no art. 833 do CPC/2015, configuram incorreção da penhora, o que permite o manejo da insurgência por simples petição. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria, como já dito, o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite,OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028